Tribunal: TJBA
Processo: 8042709-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042709-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CAMILA AZEVEDO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, Luana ávila de araujo registrado(a) civilmente como LUANA AVILA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados em plano de saúde sob regime de autogestão e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior. A Embargante sustenta omissões quanto à aplicação de diversos dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil, além de alegar cerceamento de defesa pela ausência de perícia atuarial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto à análise dos fundamentos legais invocados pela Embargante, notadamente no que se refere à validade dos reajustes por sinistralidade, à necessidade de prova pericial para sua aferição e à natureza da restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

4. O julgado enfrentou expressamente os dispositivos invocados, afirmando que a liberdade contratual é limitada pelos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

5. Rejeitou o alegado cerceamento de defesa por ausência de perícia, diante da inércia da operadora em comprovar a legalidade dos reajustes.

6. A restituição simples foi mantida com base na recomposição patrimonial, afastando-se a incidência do art. 940 do Código Civil.

7. Os embargos, portanto, revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de vícios formais no acórdão afasta a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito. 2. O reajuste por sinistralidade, quando aplicado sem comprovação transparente e idônea de seus critérios, pode ser revisto judicialmente, ainda que o plano esteja em regime de autogestão. 3. A restituição simples dos valores pagos a maior visa à recomposição patrimonial, sendo desnecessária a demonstração de má-fé."

Dispositivos legais relevantes citados
:
CC, arts. 421, 422, 478 e 940; CPC, arts. 370 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8042709-90.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DE FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e parte embargada
CAMILA AZEVEDO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28